Tribunal: TJDFT
Processo: 0707195-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0707195-02.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NILSAO REI DAS FAIXAS LTDA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Mantenho a decisão como lançada, tendo em vista que não houve o pagamento das custas processuais. Foi recolhido tão somente o preparo strictu sensu. Brasília/DF, 13 de setembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora